Tribunal: STF
Processo: SS 5075
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na suspensão de liminar. Pleito deduzido por ente da Federação ao qual cominada ordem de nomeação de aprovado em concurso público. Alegada ofensa à ordem pública não demonstrada. Prevalência da nomeação de aprovados em concurso em detrimento da livre nomeação de pessoas desprovidas de vínculo com a administração para o exercício do mesmo cargo. Agravo regimental não provido.



    1. Os aprovados em concurso público devem ter preferência na nomeação para o exercício da função para a qual habilitados, máxime quando em confronto com pessoas livremente contratadas e sem vínculo efetivo com a administração pública. Precedentes. 



    2. Inexistência de demonstração de ofensa à ordem pública e econômica decorrente de uma tal nomeação, a qual, ademais, não se pode presumir. 



    3. Agravo regimental não provido.